Tribunal: CARF
Processo: 18186.725172/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725172/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.892 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO NETO ALVES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
São dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto de
Renda, as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência
ou até 24 anos, se universitários.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de nulidade da
autuação, por ausência de motivação; e (ii) por maioria de votos, na parte conhecida, dar-lhe
provimento, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial glosada.
Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
011.889, de 14 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 18186.725175/2017-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725172/2017-81
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$583,67.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$7.500,00, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou peças do processo de separação
judicial onde está prevista a pensão de R$ 700,00 para as duas filhas Tathiane e
Viviane Rosas Betine de Andrade através de depósitos na conta bancária da mãe,
sendo tal valor corrigido a partir de junho/2001 pelo IPC/FIPE. Comprova o valor
total corrigido através de depósitos na conta da filha Viviane e, sendo a Tathiane
maior de idade, depreende-se que somente a primeira ainda é a beneficiária da
pensão alimentícia e, portanto, foi considerado a metade do valor, sendo o restante
mera liberalidade.
Cientificado do lançamento em 12/05/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/06/2017. O(A) contribuinte contesta a(s) glosa(s) conforme alegações e
documentos que anexa.
Juntei os documentos apresentados à fiscalização às fls. 18/38.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, defendendo, em síntese, os seguintes pontos: (i) nulidade do auto de infração
por ausência de motivação; e (ii) regularidade da dedução da pensão judicial alimentícia glosada
pela fiscalização.
Requer, por fim, que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome
dos patronos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante na
Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada pela Fiscalização
está assim fundamentada:
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou peças do processo de
separação judicial onde está prevista a pensão de R$ 700,00 para as duas filhas
Tathiane e Viviane Rosas Betine de Andrade através de depósitos na conta
bancária da mãe, sendo tal valor corrigido a partir de junho/2001 pelo IPC/FIPE.
Comprova o valor total corrigido através de depósitos na conta da filha Viviane
e, sendo a Tathiane maior de idade, depreende-se que somente a primeira ainda é
a beneficiária da pensão alimentícia e, portanto, foi considerado a metade do
valor, sendo o restante mera liberalidade.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, que:
(i) nulidade do auto de infração por ausência de motivação; e
(ii) regularidade da dedução da pensão judicial alimentícia glosada pela
fiscalização.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede
de impugnação, verifica-se que houve inovação em relação à seguinte alegação:
nulidade do auto de infração por ausência de motivação.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa,
não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que
contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e
o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e
ordenada dos fatos, em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade
ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda
segundo o mestre, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do
processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o
juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o
retrocesso às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da
controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a
menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na
impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria
em destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de
tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade,
devendo as inovações ser afastadas por se referirem a matéria não impugnada
no momento processual devido.
Da Pensão Alimentícia
Conforme exposto linhas acima, a Fiscalização glosou os valores de pensão
alimentícia referentes à filha Thatiane em razão desta ser, no período
fiscalizado, maior de idade.
O Contribuinte, por sua vez, defende, desde a impugnação apresentada, que:
A filha do ora Recorrente, Tathiane Rosas Betine de Andrade, nascida em 30 de
janeiro de 1992, completou 24 anos de idade somente em 30 de janeiro de 2016.
Antes dessa data, a filha Tathiane Rosas Betine de Andrade continuou
percebendo pensão alimentícia, primeiramente porque não houve nenhuma
revisão e tampouco exoneração judicial de tal pensão.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

Ademais, esta sua filha cursou graduação universitária em hotelaria, sendo que
veio a graduar-se em 05 de maio de 2016, o que se comprova com a juntada do
incluso diploma.
Portanto, durante o ano-calendário a que se refere a notificação de lançamento, a
filha Tathiane Rosas Betine de Andrade efetivamente fazia jus à pensão
alimentícia, razão pela qual esta era, à época, dedutível da base de cálculo do
Imposto de Renda.
Nesse contexto, de acordo com o artigo 35, inciso III, § 1° da Lei n° 9.250/1995,
são considerados dependentes os filhos, quando maiores até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau.
A DRJ entendeu por negar provimento à impugnação sob o fundamento de que,
nesse contexto, em que a fiscalização aponta a inexistência de obrigação do
pagamento da pensão à filha Tathiane, uma vez que ela já era maior de idade,
o contribuinte deveria apresentar documentos, a exemplo de uma certidão de
objeto e pé, que comprovassem que a pensão definida em 2001 ainda vigia sob
as mesmas condições em 2012 também para Tathiane, assim como defende em
sua impugnação.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
Como cediço, são dedutíveis da declaração de ajuste anual as importâncias
pagas em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo com os artigos 4o, inciso II e 8o, inciso II,
alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995. Confira-se:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, que se encontrava vigente à época dos
fatos aqui discutidos, assim estabelecia quem poderia ser considerado como
dependente do Contribuinte:
Decreto no 3.000/99
Seção III – Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).” (grifei)
Pelo que se pode observar, a legislação é clara ao dispor que os filhos poderão
ser considerados como dependentes até 21 anos de idade ou, ainda, quando
maiores de 24 anos se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, impondo-se, assim, no caso em
análise, o reconhecimento do direito do Contribuinte à dedução dos valores
pagos a título de pensão alimentícia que, à época do fato gerador, possuía 24
anos e estudava em estabelecimento de ensino superior.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

Longe de se tratarem de meras assertivas teóricas, neste sentido é, pois, a
uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho:
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de
comprovada necessidade. A legislação do imposto de renda admite a dedução,
como dependente, de filho com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando
instituição de ensino superior ou, de qualquer idade, se incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho. Aplica-se o mesmo critério para a
dedutibilidade de pagamentos a título de pensão alimentícia. (Acórdão 9202-
007.736)
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto
de Renda, as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência
ou até 24 anos, se universitários. (Acórdão 9202-005.539
Da Intimação no Endereço do Patrono
No que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos
da Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de nulidade da
autuação, por ausência de motivação; e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, restabelecendo-
se a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial glosada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725172/2017-81

Fl. 75
DF CARF MF
Original